Tribunal: TCU
Processo: 044.506/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2645/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que os recursos utilizados na obra objeto desta representação são provenientes de empréstimos onerosos contraídos pelo Estado do Piauí, cuja verba se incorporou ao patrimônio estadual; considerando que a competência deste Tribunal, no tocante às operações de crédito contraídas por pessoas jurídicas de direito público interno, limita-se à fiscalização e controle das garantias prestadas pela União, sem interferência direta na aplicação dos recursos envolvidos, em face da autonomia dos entes federados, como orienta firme jurisprudência desta Casa; e considerando que a competência para atuar no controle desses recursos é do Tribunal de Contas do Estado do Piauí; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, artigos 143, III, 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, I, do RITCU, c/c no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência à Senadora Eliane Nogueira, ao Instituto de Desenvolvimento do Piauí e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.506/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Senadora Eliane Nogueira 1.2. Entidade: Instituto de Desenvolvimento do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.